Tribunal: TJES
Processo: 5003545-96.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Curatela
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003545-96.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DERLY LOPES ALVES ARAÚJO
AGRAVADO: JEFFERSON DOS SANTOS ARAUJO e outros (5)
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003545.96.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
DERLY LOPES ALVES ARAÚJO
.

AGRAVAD
OS
:

JEFFERSON DOS SANTOS ARAÚJO, ANIZIO DOS SANTOS ARAÚJO FILHO, JADIR DOS ARAÚJO, JANES DOS SANTOS ARAÚJO, JANETE DOS SANTOS ARAÚJO E JANILDA ARAÚJO GOMES.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

DERLY LOPES ALVES ARAÚJO

interpôs recurso de
agravo de instrumento em face da respeitável decisão constante no id. 839958 (fls. 01-5), integrada pela decisão de embargos de declaração do id. 839960, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra, Comarca da Capital, nos autos da ação de prestação de contas registrada sob o n. 0024310-68.2016.8.08.0048, proposta contra ela
por

JEFFERSON DOS SANTOS ARAÚJO, ANIZIO DOS SANTOS ARAÚJO FILHO, JADIR DOS ARAÚJO, JANES DOS SANTOS ARAÚJO, JANETE DOS SANTOS ARAÚJO E JANILDA ARAÚJO GOMES
, que
a
co
lheu o pedido contido na petição inicial e determinou que ele preste contas dos valores movimentados no período compreendido entre 26-06-2014 (nomeação dela como curadora) a 10-10-2015 (óbito do interditado)
.

Nas razões recursais a agravante sustentou que: 1) “somente após o trânsito em julgado da referida decisão é que o requerido da ação originária deveria ser intimado, já na 2ª fase, para prestar as contas na forma que o juízo entenda de direito”; 2) “a decisão agravada limitou previamente, ainda na 1ª fase do rito bifásico, a forma pela qual as contas haveriam de ser prestadas, determinação que usurpa o limite cognitivo da fase inaugural”; 3) “a decisão agravada determinou a juntada de documentos justificativos, ou seja, violou o próprio comando do artigo 551, §1 do CPC, eis que, de acordo com o normativo, o requerido somente terá o ônus de documentar os lançamentos que foram alvo de contradição após a impugnação específica do autor (que ocorre apenas na 2ª fase do procedimento); e 4) “a prestação de contas pela via pericial (pugnada na origem) se perfaz como adequada (artigo 551 do CPC), uma vez que todos os documentos que estavam sob a posse da agravante já foram juntados aos autos, vez que os demais documentos se perderam com o tempo – em virtude do longo lapso temporal entre a morte do de cujus e a citação da ora agravante.”

C
ontrarrazões
apresentadas
no
id
976197
.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id 1081125).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitoria-ES.,
11
de maio de 2022
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

R
ELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003545.96.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
DERLY LOPES ALVES ARAÚJO
.

AGRAVAD
OS
:

JEFFERSON DOS SANTOS ARAÚJO, ANIZIO DOS SANTOS ARAÚJO FILHO, JADIR DOS ARAÚJO, JANES DOS SANTOS ARAÚJO, JANETE DOS SANTOS ARAÚJO E JANILDA ARAÚJO GOMES.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V O T O

Trata-se de agravo de instrumento interposto
em face da respeitável decisão proferida nos autos da ação de prestação de contas registrada sob o n. 0024310-68.2016.8.08.0048, proposta
pelos

agravados
contra a agravante, que determinou a ela que preste
contas dos valores movimentados no período compreendido entre 26-06-2014 (nomeação dela como curadora) a 10-10-2015 (óbito do interditado)

Nas razões recursais a agravante sustentou que: 1) “somente após o trânsito em julgado da referida decisão é que o requerido da ação originária deveria ser intimado, já na 2ª fase, para prestar as contas na forma que o juízo entenda de direito”; 2) “a decisão agravada limitou previamente, ainda na 1ª fase do rito bifásico, a forma pela qual as contas haveriam de ser prestadas, determinação que usurpa o limite cognitivo da fase inaugural”; 3) “a decisão agravada determinou a juntada de documentos justificativos, ou seja, violou o próprio comando do artigo 551, §1 do CPC, eis que, de acordo com o normativo, o requerido somente terá o ônus de documentar os lançamentos que foram alvo de contradição após a impugnação específica do autor (que ocorre apenas na 2ª fase do procedimento); e 4) “a prestação de contas pela via pericial (pugnada na origem) se perfaz como adequada (artigo 551 do CPC), uma vez que todos os documentos que estavam sob a posse da agravante já foram juntados aos autos, vez que os demais documentos se perderam com o tempo – em virtude do longo lapso temporal entre a morte do de cujus e a citação da ora agravante.”

O recurso deve ser desprovido.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “à luz do atual Código de Processo Civil, o pronunciamento que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito, recorrível por meio de agravo de instrumento ... Por essa razão, a contagem do prazo previsto no art. 550, § 5º, do CPC/2015 começa a fluir automaticamente a partir da intimação do réu, na pessoa do seu advogado, acerca da respectiva decisão, porquanto o recurso cabível contra o decisum, em regra, não tem efeito suspensivo (art. 995 do CPC/2015).” (REsp 1847194/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 16-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 23-03-2021).

Ao contrário do alegado pela agravante a apresentação de contas de forma adequada, especificada e com documentos justificativos decorre do disposto no artigo 551,
caput
, do Código de Processo Civil, que estabelece que “as contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.”

Convém asseverar que os documentos justificativos de que trata o §1º
1
do artigo 551 do Código de Processo Civil são os necessários para esclarecer especificamente os lançamentos individualmente impugnados pela parte autora.

No que se refere à prova pericial, caberá ao magistrado da causa definir, após a apresentação das contas por qualquer das partes, a necessidade de sua produção.

Posto isso,
nego
p
rovimento
ao recurso.

É como voto.

1
Art. 551...

§ 1º Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003545.96.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
DERLY LOPES ALVES ARAÚJO
.

AGRAVAD
OS
:

JEFFERSON DOS SANTOS ARAÚJO, ANIZIO DOS SANTOS ARAÚJO FILHO, JADIR DOS ARAÚJO, JANES DOS SANTOS ARAÚJO, JANETE DOS SANTOS ARAÚJO E JANILDA ARAÚJO GOMES.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERDIÇÃO. CURADOR. TERMO INICIAL DO PRAZO DO ARTIGO 550, § 5º, DO CPC. INTIMAÇÃO DA DECISÃO
.
PROVA PERICIAL. ANÁLISE EM MOMENTO OPORTUNO. RECURSO DESPROVIDO.

1. -
O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “à luz do atual Código de Processo Civil, o pronunciamento que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito, recorrível por meio de agravo de instrumento ... Por essa razão, a contagem do prazo previsto no art. 550, § 5º, do CPC/2015 começa a fluir automaticamente a partir da intimação do réu, na pessoa do seu advogado, acerca da respectiva decisão, porquanto o recurso cabível contra o decisum, em regra, não tem efeito suspensivo (art. 995 do CPC/2015).” (REsp 1847194/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 16-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 23-03-2021).

2
. - Nos
termos do a
rtigo 551,
caput
, do Código de Processo Civil, “As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.”

3
. -
Caberá ao Juiz da causa definir, após a apresentação das contas por qualquer das partes, definir acerca da necessidade ou não de produção de prova pericial para aferição da regularidade delas.

4
. - Recurso
des
provido.

Vi
stos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar

provimento
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES.,
de de
202
2
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.